Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMISSÃO COMO GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. PERDA DA NATUREZA CAMBIÁRIA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os embargos à execução para extingui-la com base no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Mesmo se demonstrada a ausência de vícios de consentimento na emissão das cártulas, a inexistência de controvérsia acerca do seu propósito revela a prescindibilidade da prova cuja produção é pretendida (garantia de outro negócio), razão pela qual deve ser afastada a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. O fato de o raciocínio adotado pelo julgador não se amoldar às alegações das partes não deve ser confundido com ausência de fundamentação.
4. Se os cheques não foram emitidos como ordens de pagamento à vista, mas ficaram vinculados a evento futuro e incerto de uma determinada obrigação, perdem o propósito de circulação e, por consequência, tornam-se despidos do caráter autônomo e da sua natureza cambiária.
5. Em virtude da ausência da natureza cambiária dos títulos, estes não são exigíveis no processo de execução, por ser necessário o aprofundamento cognitivo em relação à obrigação principal.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.